Tribunal: TJBA
Processo: 8047248-34.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8047248-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. PARECER TÉCNICO DE PERITO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. TERCEIRA AÇÃO REVISIONAL PELOS MESMOS FATOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal impetrada por PAULO SÉRGIO MELO DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, visando à desconstituição de acórdão
p
roferido pela Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, com Turma Julgadora composta pelos(as) Desembargadores(as)
Aidil Silva Conceição
(Relatora),
Gilberto Caribé e José Bispo Santana,
que, no bojo da
Apelação Criminal nº 34297-2/2005, referente à Ação Penal nº 0021267-79.2001.8.05.0000
, negou provimento ao pleito recursal, mantendo a
condenação do acusado pelos crimes previstos nos arts. 213 e 214 (ambos por duas vezes), c/c o art. 121, §2º, IV, todos do CP, bem como a pena fixada em 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime fechado, reformada por meio da
Revisão Criminal nº 0012861-47.2016.8.05.0000, tendo a Seção Criminal, por unanimidade, em Acórdão proferido no id. 88356042, de minha Relatoria, reduzido a pena para 27 (vinte e sete) anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

2.
Posteriormente, a Defesa ajuizou nova Ação Revisional (8055307-45.2024.8.05.0000), que não foi conhecida, à unanimidade, pela Seção Criminal deste TJBA, em Acórdão, também, de minha Relatoria.

3. Irresignada, a Defesa ajuizou esta Revisão Criminal (id. 88356027), com base no art. 621, inciso III, do CPP, sob o argumento de que se descobriram novas provas de inocência do condenado, consubstanciadas em parecer técnico-científico elaborado pelo Dr. Julio César Francis Cury, CRM 52.46974-9 (id. 88356609), que contesta as conclusões do laudo pericial oficial.

4. Para tanto,
suscita a nulidade do julgamento que resultou na condenação do Requerente, aduzindo que foi fundamentada em laudo pericial inconclusivo, ora refutado por contralaudo pericial, que alega constituir fato novo.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o parecer técnico particular constitui prova nova apta a desconstituir a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a produção de provas em sede de revisão criminal; (iii) determinar se a reiteração de pedidos revisionais pelos mesmos fatos caracteriza tentativa de reexame probatório vedado e (iv) verificar se houve erro judiciário capaz der viabilizar a indenização requerida.

III. Razões de decidir

6. A revisão criminal constitui ação penal de natureza excepcional que visa corrigir erros judiciários manifestos, sendo cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se confundindo com apelação criminal para reexame de provas já apreciadas.

7. A admissibilidade da ação revisional exige prova pré-constituída produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo previsão legal que permita a produção de novos elementos probatórios no âmbito da revisão criminal.

8. O parecer médico-legal elaborado por perito particular, sem o devido procedimento de justificação criminal prévia, não constitui prova apta para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, violando o princípio constitucional do contraditório.

9. A matéria postulada foi devidamente analisada e decidida em sede de apelação criminal, tendo o acórdão confirmatório enfrentado todas as circunstâncias relativas ao laudo pericial e às teses absolutórias.

10. A terceira ação revisional pelos mesmos fatos constitui nítida tentativa de reexame do conjunto probatório, situação que não se coaduna com os fins da revisão criminal, destinada exclusivamente à correção de erros judiciários manifestos.

11. Inviável o reconhecimento de erro judiciário para fins indenizatórios, pois não houve comprovação de inocência, vício substancial no trâmite processual ou prova nova apta a desconstituir o julgado.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige prova pré-constituída produzida sob contraditório, sendo inadmissível parecer técnico particular sem justificação criminal prévia. 2. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de matéria já decidida definitivamente. 3. A reiteração de pedidos revisionais pelos mesmos fatos caracteriza tentativa de burla à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, III; 625, §1º; CP, arts. 121, §2º, IV; 213; 214.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.568.305/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJ-MG, Revisão Criminal 45264143320248130000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8047248-34.2025.8.05.0000
, sendo Requerente
PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a
Revisão Criminal, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.